Tribunal: TJDFT
Processo: 0705183-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0705183-41.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EDMUNDO LELLIS FILHO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA, em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0719064-53.2018.8.07.0001, ajuizado em seu desfavor por EDMUNDO LELLIS FILHO, rejeitou a impugnação apresentada alegando excesso de execução. Informa o agravante que a agravada lhe move cumprimento de sentença relativo à limitação de descontos de empréstimos em folha de pagamento. Diz que, realizando análise minuciosa dos cálculos apresentados pelo agravado, não restou esclarecida a utilização dos parâmetros fixados no título judicial, uma vez que o valor correto devido seria o equivalente a R$ 5.822,39. Aduz que, conquanto tenha apresentando impugnação alegando excesso de execução, a decisão agravada rejeitou suas alegações, mantendo o débito exequendo no valor apresentado pelo agravado, ignorando a existência de coisa julgada material formada na hipótese e a possibilidade de enriquecimento sem causa da parte recorrida. Postula a concessão de efeito suspensivo para suspender o trâmite do processo na origem até ulterior deliberação do colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, afastando-se o excesso de execução apontado, com o consequente acolhimento da impugnação apresentada, diante da manifesta existência de excesso de execução. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). O exame das razões deduzidas pelo agravante impõe profunda análise do cumprimento de sentença apresentado pelo agravado, das razões formuladas pela agravante em sede de impugnação, além dos fundamentos consignados pelo juízo a quo na decisão agravada, relativamente à vedação ao enriquecimento indevido e observância da execução em conformidade com o título exequendo, o que, em princípio, é inviável nesta sede de cognição sumária. De outro lado, o seguimento do cumprimento de sentença antes da solução da questão, com a consequente prática de atos de excussão do patrimônio do executado, acarreta evidente risco de lesão grave ou de difícil reparação. Diante de desse cenário, reputo adequado determinar a suspensão do feito na origem até o julgamento colegiado deste Agravo de Instrumento. Conclusão Diante do exposto, nos termos do art. 995 do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a suspensão do cumprimento de sentença até decisão colegiada. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Interposto Agravo Interno, deve a Secretaria providenciar a intimação da parte recorrida para apresentar as contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator